Tribunal: STF
Processo: RHC 249576
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Dosimetria. Fundamentação concreta. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R.A.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.512/RS (evento 83).



    O recorrente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (eventos 4 e 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição. Argumenta que a condenação foi lastreada exclusivamente na palavra da vítima, que se retratou em ação de justificação criminal. Ressalta a inexistência de prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Alega indevida a valoração das circunstâncias do delito, porquanto inerente ao tipo penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do recorrente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional mais brando (evento 89).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 82):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As questões em torno do pedido de absolvição não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 



    2. Quanto à dosimetria, a exasperação da pena-base está devidamente justificada, pois, na análise da culpabilidade do paciente, foram indicados dados concretos da conduta que evidenciam uma maior reprovabilidade, consubstanciada pela convivência familiar com a vítima. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Acerca da tese de absolvição, o Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentada a condenação do Recorrente e ressaltou a impossibilidade do exame da matéria em sede de habeas corpus por demandar revolvimento fático-probatório, vedado na via eleita. No ponto, assentou a Corte Superior:



    “Conforme destacado na decisão monocrática, o Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, que, em relação ao paciente, "[...] o conteúdo da 'prova nova' produzida em sede de justificação judicial não se presta a desconstituir o conjunto probatório que embasou a formação da condenação em seu desfavor".



    De fato, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de estupro de vulnerável. 



    Assim, as questões em torno da absolvição não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. De fato, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto ao pleito de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Por outro lado, no tocante à dosimetria da pena, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, consignou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, ao seguinte fundamento:



    “Reproduzo, a seguir, os fundamentos invocados pela defesa para o redimensionamento da reprimenda (e-STJ fls. 23/24): 



    No que concerne à pena aplicada, entende a defesa pela necessidade de reforma da pena-base, a qual reconheceu como negativa a vetorial do artigo 59, do Código Penal, no que diz respeito às circunstâncias do crime. 



    Ocorre que a valoração negativa se dá sob o argumento de que o réu aproveitou-se da convivência familiar com a vítima e que no dia dos fatos a teria buscado na escola. 



    Quanto ao primeiro fator, é necessário destacar que em nenhum momento restou comprovado que o fato de R. A. R ser "cunhado por consideração" da vítima tenha contribuído para os fatos, uma vez que a própria genitora da vítima aduz que nunca percebeu nenhuma interação entre eles e que nunca desconfiou, o que também é declarado por R., ex-companheira de R. A. R. Assim, o fato de ter convivência com a família da vítima em nada contribuiu significativamente para a perpetração dos fatos, não passando de excesso acusatório, não se demonstrando capaz de exasperar a pena-base. 



    No que diz respeito ao fato do Paciente ter buscado a vítima na escola no dia dos fatos, em nada se revela acima da normalidade prevista para prática do tipo penal descrito, uma vez que em nenhum momento restou mencionado qualquer tipo de coação ou emprego de violência por parte deste. 



    Diante do exposto, requer-se o afastamento da valoração negativa sobre as circunstâncias do crime, uma vez que revelam-se inerentes ao tipo penal incriminador ou sem nenhuma relevância entre os fatos expostos.



    O Tribunal de origem manteve intacta a pena aplicada. 



    Cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    No caso, a exasperação da pena-base está devidamente justificada, pois, na análise da culpabilidade do paciente, foram indicados dados concretos da conduta que evidenciam uma maior reprovabilidade, consubstanciada pela convivência familiar com a vítima.”.



    Nessa perspectiva, verifico que a vetorial referente às circunstâncias do delito foi sopesada desfavorável, tendo em vista que “o réu aproveitou-se da convivência familiar com a vítima, bem como foi buscar a vítima na escola, antes da aula para levá-la até uma residência abandonada, onde praticou o ato sexual sem o uso de preservativo” (evento 7, fl. 11).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias do delito com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente